Tribunal: TJPA
Processo: 0802385-30.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3546 - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802385-30.2021.8.14.0051

APELANTE: SALOMAO CARVALHO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO E APLICAÇÃO DE PRIVILÉGIO LEGAL INVIÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, pelo crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP), em razão da posse de motocicleta com placa adulterada e motor vinculado a veículo com registro de furto/roubo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se o réu tinha conhecimento da origem ilícita do bem apreendido, para fins de absolvição por ausência de dolo;

(ii) saber se é possível a desclassificação para a forma culposa do crime de receptação;

(iii) saber se incide o privilégio previsto no art. 180, §5º, segunda parte, do CP, e se é cabível a substituição da pena por modalidade menos gravosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Prova testemunhal e documental demonstram de forma segura a materialidade e a autoria do delito, não sendo verossímil a alegação de desconhecimento da origem ilícita da motocicleta.

4. A forma culposa do delito não se aplica, pois restaram evidenciadas circunstâncias que demonstram ciência da ilicitude por parte do agente.

5. Inviável a aplicação do privilégio do art. 180, §5º, do CP, ante a ausência de comprovação do requisito do pequeno valor do bem, cujo montante supera o parâmetro jurisprudencial de um salário-mínimo.

6. A substituição da pena restritiva de direitos por modalidade diversa não encontra respaldo, por ausência de elementos que demonstrem incompatibilidade com as condições pessoais do sentenciado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A comprovação da posse de bem com origem ilícita, aliado a elementos que indicam conhecimento da sua procedência, afasta a tese defensiva de desconhecimento e permite a condenação por receptação dolosa. 2. A aplicação do privilégio previsto no art. 180, §5º, do CP exige a presença cumulativa de primariedade e pequeno valor do bem, sendo incabível se não demonstrado este último. 3. A simples alegação de inadequação da pena substitutiva não autoriza sua alteração sem fundamento objetivo.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 180, caput e §5º; CPP, art. 156.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e no mérito lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezoito dias e encerrada aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 18 de setembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
SALOMAO CARVALHO DA SILVA
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/Pa, que o condenou à pena de
01 (um) ano de reclusão
, em
regime inicial aberto
, com o pagamento de
10 (dez) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo cometimento do crime previsto no
art. 180 do Código Penal
, com a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito: prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas.

Narra a denúncia que: “(...) no dia 16/03/2021, por volta das 16h10min, na Travessa Quixadá, próximo à Rua Leão XIII, bairro Esperança, na cidade de Santarém, o denunciado SALOMÃO CARVALHO DA SILVA e o envolvido Anderson Araújo Colares foram abordados, cada um, em posse de duas motocicletas com placas adulteradas, sendo que uma delas, de propriedade de SALOMÃO, possui registro de furto/roubo. Segundo apurado, na data e hora mencionadas, uma equipe da Polícia Militar realizava ronda pelo bairro Esperança, momento em que, ao passarem pelo endereço referenciado, avistaram um indivíduo, posteriormente identificado como sendo o denunciado SALOMÃO, conduzindo uma motocicleta marca Yamaha modelo Factor, placa JTD-3103, sem o lacre respectivo e com descarga não permitida (descarga kadron). Ao verificarem os dados da motocicleta em questão, os policiais constataram que a placa que estava no veículo, qual seja, JTD-3103, não pertencia a este, sendo a verdadeira a de numeração NBC-8704. Questionado, na oportunidade, SALOMÃO afirmou que estava apenas 'testando' o veículo, pois pretendia trocar sua motocicleta, que estava na esquina adiante. Ato contínuo, um dos policiais se dirigiu à esquina da via pública para abordar o indivíduo que estava em posse da motocicleta citada, sendo este o envolvido Anderson Araújo Colares. A motocicleta Marca Honda, Modelo CG, cor vermelha, placa JUT-7819, chassi 9C2JC30103R177996, que estava em poder de Anderson, de propriedade do denunciado, todavia, estava com a placa visivelmente adulterada, sendo percebido pelos presentes que tanto as letras como as numerações foram raspadas e pintadas de cor diversa, de forma grosseira, além de que o chassi do veículo apresentava numeração enferrujada. Nesse sentido, o denunciado SALOMÃO afirmou aos policiais que havia comprado a moto Honda, Modelo CG há cerca de um mês, de terceiro não identificado, na Comunidade Perema. Acrescentou que o veículo já estava sem placa e, para não trafegar no veículo sem identificação, retirou a placa de uma motocicleta modelo 'cinquentinha' que possuía, tendo raspado e pintado as letras e a numeração da placa que estava nela (JUT-7819). Não obstante, constatou-se, em pesquisa de sistema de informática, que o motor que está na motocicleta modelo CG, pintada com a placa JUT-7819, é, em verdade, de outra motocicleta, a qual possui registro de furto/roubo nesta cidade. De igual maneira, o envolvido Anderson alegou ter comprado a motocicleta marca Yamaha modelo Factor, sem o devido emplacamento, motivo pelo qual comprou a placa JTD-3103 de outro indivíduo para não trafegar sem identificação, enquanto providenciava a feitura da placa verdadeira da motocicleta. Apreendidas as motocicletas, SALOMÃO CARVALHO DA SILVA e Anderson Araújo Colares foram conduzidos à Delegacia de Polícia. Em seus interrogatórios perante a autoridade policial, permaneceram em silêncio (...)’’.

Em razões recursais (ID 27282537), a defesa do apelante pugna pela absolvição, com fulcro no princípio do in dubio pro reo, alegando que não há nos autos elemento de prova que demonstre que o réu sabia que a motocicleta era fruto de crime.

Subsidiariamente, requer a desclassificação para a modalidade culposa, pois o conjunto probatório revela, no máximo, uma conduta imprudente por parte do apelante.

E, por fim, suplica pela readequação da pena, com aplicação do privilégio do art. 180, §5º, segunda parte, e substituição da pena restritiva por modalidade menos gravosa.

Em contrarrazões (ID 27282540), o digno representante ministerial, requer seja conhecido e totalmente desprovido o Recurso de Apelação interposto pela Defesa, mantendo-se integralmente a r. sentença condenatória proferida.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira, manifesta-se pelo conhecimento do recurso de apelação e, no mérito, pelo desprovimento.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Da almejada absolvição.

Clama a defesa pela absolvição do apelante sob a tese de insuficiências de provas, ao argumento de que inexiste, no caso, lastro probatório suficiente a indicar que ele conhecia a origem ilícita da motocicleta apreendida.

Não obstante, da análise acurada dos autos, depreende-se que tal argumento não pode prosperar, pois a sentença foi proferida em estrita consonância com robusto arcabouço probatório colhido no decorrer da instrução processual, que não deixa dúvidas quanto a autoria do acusado pelo delito a ele irrogado, conforme abaixo demonstrado:

A materialidade do ilícito encontra-se demonstrada de maneira inconcussa, com amparo nas provas a seguir elencadas: Boletim de Ocorrência Policial, relativo ao momento da prisão do apelante (ID 27282355, págs. 06/40); Auto/Termo de Exibição e Apreensão (ID 27282356, pág. 15); Consulta à Situação do Veículo, que consta como restrição/impedimentos "roubo e furto" (ID 27282356, pág. 17) e Laudo nº 2021.04.000082-VRO – Perícia de Chassi e Agregados em Veículos (ID 27282448, págs. 165/168).

Quanto à autoria do delito de receptação, também resta provada de forma induvidosa, senão vejamos:

A testemunha Christian Alencar Lima, em depoimento judicial, narrou: “Que estava em ronda com sua guarnição quando visualizou um indivíduo em uma factor, com a placa sem lacre; Que retornaram para verificar a situação; Que durante a abordagem o indivíduo falou que estava negociando a motocicleta pois iria comprá-la e que sua motocicleta estava mais a frente; Que quando verificou a placa constatou que a placa que estava na motocicleta não batia com a motocicleta; Que então pediram para o indivíduo levá-lo até o verdadeiro dono da motocicleta; Que ao abordar o segundo indivíduo informou que havia comprado a motocicleta e que haviam colocado a placa para ele; Que ao verificarem a segunda motocicleta esta também encontrava-se adulterada; Que o indivíduo informou que comprou a motocicleta de um terceiro e que é do interior por isso não sabe verificar essas situações; Que não apresentaram nenhuma documentação da motocicleta; Que as placas das motocicletas não batiam com o modelo destas”.

A testemunha Wild Freire Vinholte relatou em juízo: “Que no dia dos fatos fez a abordagem e identificação do indivíduo; Que em consulta ao aplicativo foi constatado, pelo número da placa, que a motocicleta estava adulterada”.

A testemunha José Eretildes Alves da Silva relatou em juízo: “Que conhece Salomão; Que Salomão foi uma vez em sua residência; Que trocou a motocicleta com Salomão; Que recorda que Salomão lhe deu algo além de trocarem as motocicletas, mas não recorda; Que reside no perema e o antigo dono da motocicleta reside na comunidade Jacamin; Que precisava de uma motocicleta para carregar seus materiais; Que então comprou a motocicleta pelo valor de mil e quinhentos reais; Que quando chegou em sua residência foi lavar a motocicleta; Que quando estava escovando a placa um pedaço de fita isolante se desprendeu desta; Que como não entende não sabia que era adulterada; Que não procurou verificar; Que ficou alguns dias com a motocicleta; Que ao fazerem a troca da motocicleta, com uma cinquentinha, esta encontrava-se com um quebrado no canto; Que quando pegou a cinquentinha esta estava sem placa”.

A testemunha Rêne Carvalho da Silva relatou em juízo: “Que no dia da troca seu irmão encontrou esta outra motocicleta na OLX e queria negociar, pois queria uma motocicleta maior e com mais potência; Que quando fizeram a troca, ao chegar no local, um senhor já os aguardava; Que foi em uma cinquentinha com seu irmão; Que seu irmão testou a motocicleta e resolveu fazer a troca; Que seu irmão trocou a motocicleta em uma cinquentinha e deu mais um celular; Que quanto a placa o dono anterior informou que a placa original havia caído e por este motivo pegou outra placa e colocou na motocicleta; Que preencher a nova placa conforme o documento da motocicleta, para bater a placa com a motocicleta; Que como não sabia da gravidade fez a troca com o senhor; Que Salomão tinha interesse em trabalhar e tentar arrumar e legalizar a motocicleta; Que seu irmão ficou com a motocicleta por aproximadamente quarenta dias; Que a motocicleta foi oferecida em torno de dois e quinhentos a três mil; Que a cinquentinha foi passada nessa média e o celular valia em torno de quatrocentos reais”.

A testemunha Bruno Dias Carvalho relatou em juízo: “Que Salomão lhe disse que queria comprar uma motocicleta; Que disse a Salomão que viu uma motocicleta na OLX; Que viu uma motocicleta FAN, na comunidade perema; Que Salomão pegou o contato”.

O acusado Salomão Carvalho da Silva, alegou em juízo: “Que tem conhecimento sobre a CG vermelha; Que estava procurando uma motocicleta maior e com mais potência; Que estava procurando na OLX; Que localizou no perema, marca Honda; Que entrou em contato com o vendedor e foi até ele; Que o vendedor apresentou os documentos de identificação da motocicleta, mas não estavam em nome dele; Que não sabia que a motocicleta era produto de coisa ilícita; Que nega o crime de receptação; Que na ocasião testou a motocicleta; Que convidou seu irmão para ir; Que o senhor comentou sobre a placa da motocicleta; Que informou que a placa saiu e então pegou outra e colocou a mesma identificação conforme o documento; Que não passou a motocicleta para seu nome pois estava há pouco tempo com ela; Que ainda iria tentar legalizar; Que não respondeu a nenhum processo; Que é camelô e vende agua e bombom na parada de ônibus; Que não recorda o nome do vendedor; Que quando foi preso não apresentou na delegacia nenhuma prova; Que quando trocou a motocicleta deu seu celular no qual estaria as conversas; Que sua cinquentinha nunca teve placa; Que afirmou aos policiais que fez a troca com uma pessoa da comunidade perema; Que a informação de que tirou a placa da cinquentinha não é verdadeira; Que o vendedor lhe passou o documento da motocicleta; Que apresentou o documento aos policiais; Que o número que estava no documento batia com o número que estava na placa da motocicleta; Que não foi ao Detran verificar se a motocicleta possuía algum registro de furto/roubo; Que sabia apenas que a motocicleta estava atrasada; Que puxou no sistema do Detran e verificou que a motocicleta estava atrasada; Que não recorda se o nome que estava no sistema batia com o nome da pessoa que lhe vendeu a motocicleta; Que nega que tinha conhecimento de que a motocicleta tinha origem ilícita; Que nega ter colocado outra placa na motocicleta; Que da forma que pegou a motocicleta andou nela na cidade; Que não entrou em contato posteriormente com a pessoa que lhe vendeu a motocicleta pois havia entregue seu aparelho celular como pagamento desta; Que o vendedor estava ofertando a motocicleta pelo valor de três mil; Que reformou sua cinquentinha e estava vendendo esta por dois mil e quinhentos reais; Que na hora da troca entregou seu aparelho celular como restante do pagamento; Que não entregou dinheiro e também não fez documento para registrar a troca”.

A versão defensiva apresentada pelo acusado, entretanto, não encontra qualquer respaldo nos demais elementos de prova constantes nos autos, sendo isolada e inverossímil frente à robustez dos testemunhos colhidos, especialmente daqueles prestados por agentes públicos no exercício regular de suas funções, os quais gozam de presunção relativa de veracidade, não tendo a defesa logrado êxito em infirmá-los.

Ademais, o acusado não apresentou qualquer justificativa plausível ou comprovação documental quanto à propriedade ou origem lícita dos bens, dizendo, inclusive, que o celular no qual estavam as conversas com a pessoa que supostamente lhe vendeu a moto, foi repassado como parte do pagamento do veículo.

Por tudo que fora produzido, observa-se, claramente, que a versão trazida pelo réu de negativa de autoria, ressoa totalmente inverídica, pois dissociada de quaisquer elementos de convicção.

Nenhuma dúvida, pois, haver-se comportado o acusado com dolo, para tanto consideradas as circunstâncias que lindaram o fato criminoso, especialmente pelo fato de que o réu assevera em juízo que ao acessar o site do Detran, verificou que a moto estava com atraso no licenciamento, mas não observou se o nome do proprietário era o mesmo do documento que recebeu do suposto vendedor do veículo.

A inversão do ônus da prova em casos como o tal, flagrado o réu em posse de bem alheio, avultando a imprescindibilidade de expressiva contraprova indicativa da licitude do procedimento.

A res furtiva foi apreendida com o apelante, o que inverte o ônus da prova, ao contrário dos fundamentos expostos nas razões recursais, cabendo-lhe demonstrar que a adquirira licitamente.

Nessa linha de intelecção:

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA PESSOAL E RECEPTAÇÃO. FUNDADAS SUSPEITAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em recurso especial e negou provimento ao recurso, mantendo a condenação por receptação e porte ilegal de arma de fogo.

2. O Tribunal de origem confirmou a condenação, destacando que os elementos probatórios colhidos durante a instrução criminal indicam que o recorrente estava na posse de uma arma de fogo e de bens de origem ilícita.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a visualização de um carro com três pessoas em atitude suspeita configura fundadas suspeitas para a busca pessoal e se a dispensa de arma de fogo torna prescindível a indicação de elementos mínimos do delito antecedente para caracterização do delito de receptação.

III. Razões de decidir

4. A busca pessoal foi justificada pela tentativa de fuga dos recorrentes e pelo arremesso de uma arma de fogo pela janela do veículo, conferindo justa causa para a ação dos policiais.

5. A apreensão de bens em posse do agravante autoriza a presunção de ciência da origem ilícita, conforme art. 156 do CPP, sem inversão indevida do ônus da prova.

6. A alteração do julgado demandaria reexame do acervo fático-probatório, inviável em recurso especial, conforme Súmula 7/STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: "1. A busca pessoal é justificada por fundadas suspeitas decorrentes de tentativa de fuga e arremesso de arma de fogo. 2. A apreensão de bens em posse do agente autoriza a presunção de ciência da origem ilícita, conforme art. 156 do CPP. 3. O reexame do acervo fático-probatório é inviável em recurso especial, conforme Súmula 7/STJ".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 156; CPP, art. 244.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 698.947/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021; STJ, AgRg no HC 891.076/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.464.747/MT, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025.)" (grifei)

Forte nessas razões, não prospera a negativa de dolo do apelante, autor de versão inverossímil, findando sobejamente afastada pela farta prova em sentido contrário.

2. Da pretendida desclassificação do delito de receptação para modalidade culposa:

No mais, pede a defesa a desclassificação do delito para modalidade culposa, consoante disposição do art. 180, §3º, do CPB.

Ocorre que a asseverada ignorância quanto à natureza ilícita do bem apreendido não socorre o acusado.

A aferição do dolo do agente no crime de receptação não é das tarefas mais fáceis, visto ser impossível perscrutar o seu íntimo, podendo, assim, ser alcançada pelas circunstâncias exteriores que envolveram o fato e por prova indiciária.

Como se vê, vazia a tese defensiva, desassistida de mínimo embasamento fático, mera tentativa de evasão à responsabilidade penal, pois, no caso dos autos, a prova coligida é suficientemente robusta para demonstrar a presença do dolo na conduta do réu, isto é, sua ciência inequívoca sobre a origem criminosa dos bens apreendidos em sua posse, afastando, por completo, a incidência da modalidade culposa.

Conforme apurado, o acusado foi preso em flagrante quando se encontrava conduzindo a motocicleta com restrição de roubo, com placa de identificação adulterada, conforme relataram, com segurança e coerência, os policiais militares Christian Alencar Lima, Wild Freire Vinholte e José Eretildes Alves da Silva.

Em juízo, limitou-se a negar os fatos, afirmando que comprou o veículo de um vendedor na localidade perema, que deu sua moto e um celular como pagamento da moto apreendida. Alegou ainda que no referido celular estavam as conversas com o tal vendedor. Entretanto, a versão apresentada é isolada, desprovida de qualquer respaldo probatório e diretamente contrariada pelos relatos das testemunhas presenciais.

Ademais, as circunstâncias fáticas revelam elementos objetivos indicativos da ciência do acusado quanto à origem ilícita dos bens, como: o fato de ter comprado o veículo sem averiguar se era lícito, o fato de que a moto vendida não era de propriedade do vendedor, e, de a motocicleta estar com placa de identificação adulterada, tendo alegado em juízo “que a placa saiu e então pegou outra e colocou a mesma identificação conforme o documento”.

Tais elementos, quando analisados em seu conjunto, conduzem à conclusão de que o acusado detinha pleno conhecimento da origem ilícita dos bens, não havendo espaço para a aplicação da forma culposa, que exige não apenas a ausência de dolo, mas também a presença de culpa stricto sensu, o que não se observa nos autos.

Dessa maneira, não prospera a negativa de dolo do apelante, autor de versão inverossímil, findando sobejamente afastada pela farta prova em sentido contrário. Rejeita-se o pedido para desclassificação.

3. Da reforma da pena. Aplicação do art. 180, §5º, do CPB ou da pena de multa.

Suplica pela readequação da pena, com aplicação do privilégio do art. 180, §5º, segunda parte, e substituição da pena restritiva por modalidade menos gravosa.

Todavia, não assiste razão à tese defensiva.

No que concerne ao pedido de aplicação do tratamento privilegiado previsto na segunda parte do § 5º do art. 180 do Código Penal, mediante a remissão à minorante estabelecida no § 2º do art. 155 do mesmo diploma legal, verifica-se que não se encontram preenchidos os requisitos legais cumulativos exigidos para sua incidência. O preceito remissivo mencionado prevê, excepcionalmente, a possibilidade de o magistrado, diante de circunstâncias fáticas específicas, aplicar ao delito de receptação dolosa as benesses conferidas ao furto privilegiado, desde que demonstrados, concomitantemente, a primariedade do agente e o pequeno valor do bem objeto do ilícito.

No presente caso, embora não se controverta quanto à primariedade técnica do réu, o segundo requisito legal, qual seja, o valor reduzido do objeto material do delito, não se mostra configurado. Trata-se de uma motocicleta, bem durável cujo valor, ainda que não tenha sido especificado de forma exata nos autos, revela-se, por sua própria natureza, substancialmente superior ao limite jurisprudencialmente admitido como “pequeno valor”. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores tem delimitado tal parâmetro em montante equivalente a um salário-mínimo vigente à época dos fatos, o que, no caso, não se aplica.

Colaciono:

“Em relação à figura da receptação privilegiada, o art. 180, § 5º, última parte, do Código Penal possibilita a aplicação do benefício penal descrito no art. 155, § 2º do Código Penal na hipótese de adimplemento dos requisitos legais da primariedade e do pequeno valor do bem receptado, assim considerado aquele inferior ao salário-mínimo ao tempo do fato.” (AgRg no HC n. 848.976/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 11/12/2023.)

Destarte, ausente a presença cumulativa dos requisitos legais exigidos, mostra-se juridicamente inviável a concessão do privilégio legal pleiteado, sendo insuscetível de aplicação analógica ou extensiva em prejuízo do princípio da legalidade estrita, que rege o Direito Penal e suas benesses.

Já quanto ao pleito recursal de substituição da pena restritiva de direitos por prestação pecuniária ou multa, sob o argumento de maior adequação às condições pessoais do sentenciado, constata-se ausência de respaldo fático e jurídico que autorize a pretendida alteração. A insurgência veicula postulação genérica, desprovida de qualquer demonstração objetiva acerca das alegadas condições pessoais que supostamente impediriam o cumprimento da medida tal como imposta. A via recursal, especialmente no âmbito criminal, exige argumentação concreta e fundamentada, não bastando a formulação abstrata de inconformismo dissociado dos elementos constantes dos autos. A prestação de serviços à comunidade, nos termos em que prevista e imposta, consubstancia-se em modalidade de sanção de execução viável, amplamente adaptável às particularidades do condenado, inclusive quanto à jornada e natureza das tarefas, cuja definição compete ao juízo da execução, conforme diretrizes da Lei de Execução Penal.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO, a fim de manter in totum a sentença penal condenatória exarado pelo MM. Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 18 de setembro de 2025.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/09/2025